Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA.
1. A pactuação, entre pessoas jurídicas, de prestação de serviços cuja finalidade precípua é a instrumentalização e a otimização da própria atividade econômica desempenhada, atrai a incidência da legislação civil.
2. Havendo cláusula de eleição de foro constante de contrato civil, da qual não ressai eventual nulidade, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.